Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-20.2015.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000901-20.2015.8.05.0120 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: M A FORZZA & CIA LTDA Advogado(s): RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO APELADO: JOSE JAYME ANDRADE SOBRINHO Advogado(s):CICERO ROBERTO MOREAU SANTOS ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 1.013, § 4º DO CPC/2015. COBRANÇA DE SACAS DE CAFÉ. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DE ESTADO DE PERIGO E/OU LESÃO. NECESSÁRIO O ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO PROCEDENTE. 1. Embora o contrato celebrado entre as partes date de 08/11/2001, com prazo final para entrega das sacas de café em 30/05/2002, foram firmados aditamentos contratuais. O último recibo data de 15/06/2009 e somente a partir deste inadimplemento começou a correr o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I do CC/2002. Prescrição afastada. 2. No mérito a parte ré suscita a nulidade do contrato, sob o fundamento de que a pactuação se deu mediante estado de necessidade e/ou lesão, mas não junta documentos hábeis à comprovação das suas alegações. 3. A despeito de o Réu afirmar que o Autor não quitou o valor total, o contrato indica que o montante foi pago de forma adiantada. 4. Cobrança regular. É devido o pagamento das sacas pendentes, pelo Acionado, em benefício do Autor. Subsidiariamente, caso impossível a entrega das mercadorias, determino que a obrigação seja cumprida através de pecúnia. 5. Imputa-se à parte ré a responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC/2015. 6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Demanda procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000901-20.2015.8.05.0120, em que é Apelante M A FORZZA & CIA LTDA e Apelado JOSE JAYME ANDRADE SOBRINHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, e, com fulcro no art. 1.013, § 4º do CPC/2015, JULGAR PROCEDENTE a demanda, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.